Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735267-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO NASSER SILVA AGRAVADO: WELITON SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora salarial e de pesquisa de bens pelo sistema informatizado do Tribunal. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.